Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da ré Via Varejo S/A próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

2. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos: “Forte nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato de administração de cartão de crédito de no 4271.xxxx.xxxx.7011, desde 22/07/2017; DECLARAR inexistente o débito que ensejou a negativação do nome da autora, no valor de R$ 267,42 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos); DETERMINAR, por consequência, a exclusão do nome da requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito vinculado a tal débito (SPC e SERASA); e, por fim, CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. Preliminar - ilegitimidade passiva: a empresa Via Varejo é administradora responsável pelas redes de lojas Casas Bahia e Ponto Frio. O contrato de utilização de cartão de crédito de loja (Casas Bahia), administrado pelo Bradesco S/A, cuja intermediação foi realizada pela Via Varejo S/A impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de legitimidade passiva.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes (Id 18080563) em razão de compra efetuada por meio de cartão de crédito, no valor de R$267,42 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), a qual nega a autora ter realizado. Consta dos autos Termo de adesão ao cartão de crédito (Id 18080579) assinado pela autora, em 22/07/2017. No entanto, não há nos autos prova da entrega do cartão de crédito provisório no mesmo dia da adesão, data em que a parte recorrente alega que foi efetuada a compra. Ao contrário, consta do Termo de Adesão o seguinte texto: “Solicito emissão de cartão de crédito em meu nome e no da pessoa relacionada, por livre e espontânea vontade, para ser utilizado em conformidade com as cláusula e condições estabelecidas no Regulamento de da Utilização do Cartão disponível no site www.bradescard.com.br. Aceito que a minha solicitação estará sujeita à análise de crédito”.

6. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora realizou a compra com uso do cartão de crédito, em obediência ao que dispõe o art. 373, inciso II[1], do CPC. Sequer apresentou nota fiscal da compra, indicação do produto vendido, recibo de entrega do produto, ou quaisquer outras provas de que a venda foi efetuada.

7. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia. Inconteste que a negativação ocorreu de forma indevida, surgindo para a vítima o direito à indenização.

8. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrados no Juízo de origem, a título de dano moral, não merece redução por se mostrar adequado, razoável e apto a atender aos objetivos satisfativo, compensatório e pedagógico da condenação.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.